Tribunal: TJBA
Processo: 8059047-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059047-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO MIGUEL DE ABREU FERREIRA NEVES

Advogado(s)
:
DIEGO ANTONIO PARADA HAYE

AGRAVADO: PEDRO GIUBERTI

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. GRADAÇÃO LEGAL

1. Na fase de cumprimento de sentença, não há de se falar em nulidade de citação, pois no cumprimento de sentença não há citação. Tampouco há de se falar em nulidade na intimação quando, após diversas tentativas por mandado e até por carta rogatória, a intimação foi efetuada por edital.

2. Não há nulidade da penhora em razão da ausência de citação do executado, seja porque não há citação na execução, seja porque não há nulidade sem prejuízo, haja vista que a mera penhora de um imóvel já gravado anteriormente não prejudica a utilização do imóvel penhorado.

3. A substituição do bem penhorado por bens de menor preferência legal somente é admissível mediante concordância do credor, sendo vedada a imposição judicial que contrarie a ordem de preferência do art. 835 do CPC. Tal substituição apenas poderia ser deferida se o bem ofertado estivesse melhor posicionado na ordem legal de preferência.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8059047-74.2025.8.05.0000
, em que é agravante
TIAGO MIGUEL DE ABREU FERREIRA NEVES
e em que é agravado
PEDRO GIUBERTI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça